Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-56.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800119-56.2022.8.14.0012

APELANTE: MISAEL BRAGA CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE
(
121, §2º, INCISO III, IV E VI C/C ART. 125, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB
).

REVISÃO DA PENA-BASE
. PARCIAL PROVIMENTO.
A MOTIVAÇÃO APRESENTADA PELO SENTENCIANTE AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES ATINENTES À
CONDUTA SOCIAL
, PARA OS DOIS CRIMES, E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, PARA O CRIME DE HOMICÍDIO,
NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O INCREMENTO DA PENA NOS MOLDES EM QUE FORA ESTABELECIDA, VISTO QUE OS VALOROU DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA, UTILIZANDO ARGUMENTOS VAGOS, GENÉRICOS, OU ÍNSITOS AO PRÓPRIO TIPO PENAL
.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE HOMICÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEVE SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSIM,

DEVE

A PENA SER AGRAVADA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE FOGO.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
O SIMPLES RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO APELANTE DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NA LEI DE DROGAS, NÃO TENDO A DEFESA SE DESINCUMBIDO DE PROVIDENCIAR A PROVA TÉCNICA APTA A COMPROVAR A EVENTUAL SEMI-IMPUTABILIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
33 (TRINTA E TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES DE 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL
FECHADO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
11
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MISAEL BRAGA CALDAS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá – Presidente do Tribunal do Júri,
que o condenou à pena
40 (quarenta) anos de reclusão
,

em regime fechado,

pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, Inciso III, IV e VI c/c art. 125, na forma do art. 69, todos do CPB.

Narrou a denúncia
(ID 18272536), que no dia 17/01/2022, por volta de 01h:00m, na Zona Rural de Cametá, o denunciado tentou matar a vítima Izabely Letícia Monteiro do Carmo, mediante emprego de fogo, dificultando e tornando impossível a defesa da ofendida, durante a gestação, no âmbito de violência doméstica, provocando o aborto sem consentimento da gestante que, em razão disso, evoluiu a óbito.

Na ocasião, o denunciado estava fazendo uso de entorpecentes juntamente com a vítima, a qual, a fim de adquirir mais drogas ilícitas, o entregou um galão de para vender. Ao retornar para casa, o acusado, por motivos de ciúmes e raiva, jogou gasolina e ateou fogo na ofendida e, posteriormente, com a chegada dos populares, empreendeu fuga.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Saúde de Vila do Carmo, para os primeiros atendimentos.

Conforme os depoimentos testemunhais, o acusado somente observou a vítima em chamas, mas nada fez para socorrê-la, evadindo-se do local. Horas depois, Misael foi ao Posto Médico com galões de gasolina, relatando que queria “terminar o serviço”.

A vítima, em razão de ter aproximadamente 90% de acometimento da superfície corporal comprometida, tendo queimaduras de 2º e 3º grau, foi encaminhada para o Hospital Metropolitano em Belém. Tais fatos resultaram o aborto na vítima, que, no dia 28/01/2022, por volta de 10h50m, evoluiu a óbito em razão da falência de múltiplos órgãos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no Art. 121, §2º, incisos III, IV e VI c/c §7º, inciso I todos do CPB, c/c artigo 7º, inciso I da Lei 11.340/2006.

Em ID 18272546, recebida a denúncia no dia 30/03/2022.

Em ID 18272590, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/08/2022;

Na
Decisão de Pronúncia
(ID 18272626), entendendo ser o caso de
emendatio libelli
, o magistrado pronunciou o acusado para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas

sanções punitivas do art. 121, § 2º, III, IV e VI, c/c §7º, I, e art. 125, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID 18272752, Ata de Julgamento do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Cametá, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos,
condenou o ora apelante nas sanções previstas
art. 121, § 2º, III, IV e VI, c/c §7º, I, e art. 125, todos do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06
, em relação à vítima Izabely Letícia Monteiro do Carmo e ao natimorto.

Em ID 18272761,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão.

Em razões recursais
(ID 18272764), requereu a defesa a revisão da dosimetria, para que a pena-base seja fixada próximo ao mínimo legal, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como seja aplicada a causa de diminuição prevista na Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões
(ID 18272766), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento, com a
confirmação da sentença guerreada.

Nesta instância superior
(ID 18823416), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

Requer a defesa que a
pena-base seja fixada próximo ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime.

Adianto que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais, vejamos:

“(...)
A. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA PESSOA DA VÍTIMA IZABELY LETÍCIA MONTEIRO DO CARMO

A.1. PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

Esclareço que,
para fins de evitar o bis in idem
, a qualificadora do feminicídio está sendo utilizada para qualificar o delito, enquanto que as qualificadoras do emprego de fogo e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa serão utilizadas na segunda fase da dosimetria como agravantes.

O pronunciado
MISAEL BRAGA CALDAS
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado na extenuante dor que impingiu à vítima em virtude da conduta.

Não há registro de ANTECEDENTES CRIMINAIS.

CONDUTA SOCIAL
considero desajustada na medida em que o acusado confessou que fazia uso de drogas em público.

PERSONALIDADE considero desfavorável na medida em que demonstrou frieza e crueldade ao perpetrar o crime contra pessoa com quem nutria relação de afeto e que, inclusive esperava um filho seu.

Os
MOTIVOS
do crime considero reprováveis por reconhecer a futilidade ou torpeza pela qual agiu o condenado.

Neste ponto, em pleno ano de 2023, não se pode admitir como motivação comum o extermínio da vida de uma mulher jovem ainda que tenha alegado traição.

A famigerada legítima defesa da honra já foi superada há décadas. Os tempos são outros e os cidadãos precisam evoluir...

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis na medida em que a cena do crime se deu em local ermo.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram gravíssimas, vez que a vítima
Izabely Letícia Monteiro do Carmo
ainda possuía longa perspectiva de vida.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

(...).

B. crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante contra a vítima

Izabely Letícia Monteiro do Carmo

e contra o feto

c.1.
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

1.
CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada considerando que confessou em plenário que sabia da gravidez da vítima desde o início.

2.
ANTECEDENTES
: acusado não possui antecedentes criminais;

CONDUTA SOCIAL
considero desajustada na medida em que o acusado confessou que fazia uso de drogas em local público.

PERSONALIDADE considero desfavorável na medida em que demonstrou frieza e crueldade ao perpetrar o crime contra pessoa com quem nutria relação de afeto e que, inclusive, esperava um filho seu.

Os
MOTIVOS
do crime considero reprováveis por conhecer a futilidade ou torpeza pela qual agiu o condenado.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis na medida em que o emprego de fogo enquanto manobra abortiva impingiu sofrimento físico e psicológico imensurável à vítima.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram gravíssimas, vez que o feto sequer teve a oportunidade de ser formado por inteiro já que contava com apenas 06 meses de gestação.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado...”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
30 (trinta) anos para o crime de homicídio qualificado, e em 10 (dez) anos para o crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante,
que o magistrado atribuiu ao apelante 06 (seis) circunstâncias desfavoráveis para cada crime, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à conduta social, para os dois crimes, e consequências do crime, para o crime de homicídio,
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal
.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Como dito alhures, pretende a defesa que os vetores referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime (de homicídio) sejam valorados de forma favorável ao apelante.

Da análise dos autos, verifico que a
conduta social
do acusado merece valoração neutra, pois a sua condição de usuário não é motivação idônea para o desfavorecimento do vetor epigrafado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM ADICÇÃO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor.
6.(...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (GRIFEI).

Ao contrário do que afirma a defesa, o vetor atinente à
personalidade
apresenta motivação idônea, sendo a frieza do acusado após o cometimento do crime suficiente à exasperação da pena-base, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO APTA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS QUESITOS. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal.
7. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (GRIFEI).

As
consequências do crime

de homicídio
não refogem ao que é comum ao tipo penal, não sendo a longa perspectiva de vida da vítima suficiente ao desfavorecimento do vetor em análise, senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE A CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 1. (...).
2. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base quanto à culpabilidade e às circunstâncias do delito. Quanto à vetorial referente a consequências do crime, pareceu-me insuficiente a motivação exarada pelas instâncias de origem, de que as consequências "foram graves, vez que foi ceifada a vida de um trabalhador, com uma longa perspectiva de vida pela frente" (e-STJ fl. 520), e que a morte "atingiu não só a pessoa da vítima, mas também a de seus amigos e familiares que com o resultado do fato criminoso foram privados do convívio da vítima" (e-STJ fl. 520). Tais elementos, portanto, são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise.
3. "A alegação de que 'as consequências extra-penais são graves, pois a vida é o bem jurídico de maior importância protegido pelo Direito Penal' não justifica a elevação da pena-base, porque diz respeito a elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado" (HC n. 261.544/ES, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.849.471/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.) (GRIFEI).

Dessa forma, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE HOMICÍDIO:

Neste particular, requer a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea, afirmando ser preponderante às agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Não lhe advém razão.

Compulsando os autos, observo que o magistrado apontou a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como das agravantes do emprego de fogo e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, tendo concluído que a pena deveria ser agravada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÉVIA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. Como já adiantado na decisão agravada, tenho que assiste parcial razão à combativa defesa, apenas com relação à fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria da pena, porquanto mostra-se excessiva. Inicialmente, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como ocorreu no presente caso, em que a qualificadora do feminicídio foi usada para qualificar o delito, ao passo que as demais foram usadas na segunda etapa dosimétrica. Precedentes. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a conduta social do acusado deve levar em conta a forma como o mesmo se relaciona em sociedade, no seio de sua família e trabalho. No presente caso, as instâncias ordinárias afirmaram que, de forma precedente ao homicídio qualificado, o paciente se comportava de forma extremamente violenta, tanto com a vítima, como com o seu enteado, filho da vítima, o que legitima a negativação da referida circunstância judicial. Lado outro, em que pese a perda de ente querido ser inerente ao tipo penal, o entendimento deste Tribunal é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência de abalo psicológico acima do normal experimentado pelo filho da vítima, notadamente diante de sua tenra idade. Precedentes. 4. Outrossim, mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas, não existindo nenhuma ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. Por outro lado, tem-se que melhor sorte assiste ao agravante, com relação à fração de aumento empregada na segunda etapa, decorrente da agravante do meio cruel e tortura, ainda que tenha sido devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciam a extrema violência empreendida pelo paciente contra a vítima que, por conseguinte, legitimam a aplicação da fração de 1/3.
Lado outro, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos autos do HC n. 737.022, deve-se compensar a mesma com a agravante do "recurso que dificultou a defesa da vítima".
6. In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (GRIFEI).

Assim, sendo compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena deve ser agravada em razão da agravante do emprego de fogo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA INDICA O TIPO E AS DEMAIS INCIDEM COMO AGRAVANTES DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM UMA DAS DUAS AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

2. Na hipótese, uma das três qualificadoras ("motivo torpe, "meio cruel" e "emboscada") é utilizada para indicar o crime como qualificado e as demais são deslocadas para a segunda fase da dosimetria, para serem analisadas como agravantes. Tendo em vista que a pena mínima de um homicídio qualificado é de 12 (doze) anos; e que foram consideradas 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis e concretamente fundamentadas - circunstâncias do crime; conseqüências do crime; personalidade do agente e culpabilidade do agente -, o quantum de acréscimo é proporcional e adequado, na medida em que se reputou um aumento de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo.

3. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a confissão espontânea e realizada sua compensação com uma das duas qualificadoras que foram deslocadas para esta etapa. Foi considerada a fração de 1/10 (um décimo) para essa agravante, o que, também, é proporcional e adequado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 498.376/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.) (GRIFEI).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal epigrafada.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46, DA LEI Nº 11.343/06:

Requer a defesa, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o magistrado reconheceu ser o apelante usuário de drogas.

Não advém razão à defesa, visto que inexiste nos autos qualquer prova concreta de que o apelante se encontrava parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime. Logo, não há que se falar em redução da pena.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR QUANTO À NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231/STJ  IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NENHUM PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA DE DROGAS (ART. 46 DA LEI 11.343/06). INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A preliminar arguida não merece acolhimento, pois a juíza da instância primeva não poderia aplicar a atenuante então requestada (art. 66 do CP), eis que impreterível a observância da Súmula 231 do STJ, que preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Logo, não houve nenhum prejuízo à defesa. 2. A mera alegação de uso de drogas, sem prova convincente sequer do vício ou da dependência, a causar perturbação de saúde mental capaz de fazer incidir a norma estampada no art. 45 e seguintes da Lei nº 11.343/06, não tem o condão de desconstituir a decisão condenatória atacada.
3. O que se vê é que as recorrentes, embora postulem a aplicação da regra descrita no art. 46 da Lei de Drogas, não se desincumbiram, durante a instrução probatória, de providenciar a prova técnica apta a comprovar a eventual semi-imputabilidade  ou inimputabilidade  decorrente da suposta dependência química. Além disso, o dispositivo legal ventilado, de acordo com o princípio da especialidade, tem aplicação restrita aos crimes contidos na Lei de Drogas. Precedentes desta Corte e do STJ.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0153907-57.2017.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021). (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉUS SOLTOS). CRIME COMETIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELAS DEFESAS. PLEITOS DE [1] ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, [2] DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NOS ARTS. 28 E § 3.º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, [3] RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI DE DROGAS NO SEU GRAU MÁXIMO. RECURSOS CONHECIDOS E INTEGRALMENTE DESPROVIDOS. I. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. NARCOTRAFICÂNCIA. ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/06. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram da prisão dos réus, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva resta isolada nos caderno processual). Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio ou compartilhadas, mesmo quando comprovada, por laudo pericial, a dependência química.
II. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N. 11.343/06. A Lei de Drogas prevê em seus arts. 45 e 46 a possibilidade de ocorrer isenção ou redução da pena do agente que, no momento da prática do crime, era inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou manifestar-se de acordo com tal entendimento, em razão de sua dependência química. Na hipótese dos autos, o simples fato de o apelante ser dependente químico não implica, isoladamente, na automática incidência da causa de exclusão de ilicitude prevista no art. 45, caput, ou no reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 46, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo imperiosa a sua comprovação indene de dúvidas.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0002506-36.2010.8.24.0104, de Ascurra, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 14-04-2020). (TJ-SC - Apelação Criminal: 0002506-36.2010.8.24.0104, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 14/04/2020, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Dessa forma, o simples reconhecimento da condição do apelante de usuário de drogas não implica na automática incidência da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, não tendo a defesa se desincumbido de providenciar a prova técnica apta a comprovar a eventual semi-imputabilidade decorrente da suposta dependência química.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

1ª fase:
Diante da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

2ª fase:
Procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como aplico a fração de 1/6 em razão da agravante do emprego de fogo, restando a pena em
25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

3ª fase:
Inexistem
causas de diminuição e de aumento, pelo que mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA – CRIME DE ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE:

1ª fase:
Diante da presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

2ª fase:
Procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como aplico a fração de 1/6 em razão da agravante do emprego de fogo, restando a pena em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

3ª fase:
Inexistem
causas de diminuição e de aumento, pelo que mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Em razão da prática dos crimes em concurso material, somo as penas aplicadas, resultando a
pena definitiva em 33 (trinta e três) anos, 05 (cinco) meses de 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao apelante.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
lhe dar parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024